Tribunal: TJDFT
Processo: 0712727-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712727-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RANGEL DE FARIAS NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ RANGEL DE FARIAS NETO, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora requerido/agravado. Nos autos de origem (ID no 118437883), foi proferida decisão, indeferindo o pedido de inversão do ônus da prova e fixando como ponto controvertido a forma como os débitos foram lançados. Irresignada, a parte agravante JOSÉ RANGEL DE FARIAS NETO interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 34687822). Foi proferida decisão, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID no 34769928). A parte agravada não se manifestou no prazo legal (Certidão do ID no 35618030). É o relatório. Passo a decidir. De início, entendo que o presente recurso não merece conhecimento, ante a sua prejudicialidade pela perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...). III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil.” Analisando os autos de origem, verifica-se que houve a prolação de sentença, julgando improcedente o pedido formulado na inicial e, por consequência, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID no 123682981 dos autos de origem). Nesse sentido, com a prolação da sentença de improcedência, evidente é a prejudicialidade do presente recurso. Nos ensinamentos de Nelson Nery Júnior, recurso prejudicado “é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.” (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição. São Paulo: Ed. RT, p. 950). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO, por considerá-lo prejudicado. Intimem-se as partes e dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, não havendo recurso, arquivem-se os presentes autos. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de junho de 2022 17:28:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora